Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu impropriamente da prática de furto tentado (art. 155, § 4o, III c/c art. 14, II, do CP), em razão de sua inimputabilidade por esquizofrenia, determinando-lhe medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial. A Defesa requer a absolvição própria, por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria do crime, a justificar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de furto tentado são confirmadas por auto de prisão em flagrante, laudo de eficiência da chave falsa apreendida, depoimentos da vítima e de testemunha presencial, que relataram ter visto o réu no interior do veículo tentando subtrair o bem.
4. A alegação de ausência de provas é infundada, pois os relatos da vítima e da testemunha são firmes, coerentes e corroboram a tentativa de subtração do veículo com uso de chave micha, instrumento cuja eficiência foi comprovada por perícia.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 26, parágrafo único; 97; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.